Tribunal: TJDFT
Processo: 0717617-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717617-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E PENALIDADE APLICADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. PAGAMENTO DO SALDO DAS MEDIÇÕES COM O DECOTE DOS VALORES DE MATERIAIS. SEM COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes irresignadas contra a sentença de parcial procedência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com a cobrança de valores relativos aos serviços que teriam sido executados e não pagos. 2. A questão da nulidade da penalidade aplicada pela Administração foi tratada de forma exauriente tanto pela sentença proferida nos autos supracitados (0732025-89.2019.8.07.0001) como pelo acórdão que confirmou a decisão, conforme veremos a seguir. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, fundamentadamente, de modo coerente e completa, analisando as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela autora. Do cotejo dos autos do processo administrativo, feita a análise dos documentos juntados, especialmente das peças de defesa e das decisões proferidas pela Diretoria Colegiada, não se evidenciam os vícios apontados pela recorrente, nem tampouco inconsistências aptas a infirmar a decisão administrativa, a ponto de se acolher o pedido de nulidade dos atos administrativos que resultaram na rescisão do contrato no 453/2017 e na imposição de penalidades à demandante. Restou claro que a decisão de rescindir o contrato ocorreu após inúmeras tentavas frustradas de ajustar o contrato e, após a penalidade de advertência pelo atraso na compra de materiais essenciais para a finalização da obra, fato esse que perdurou até a paralisação completa da obra. 3. Não há, nessa medida, nenhum argumento idôneo a autorizar a compreensão que as penalidades aplicadas foram excessivas ou desproporcionais, razão pela qual, mantida a sentença no ponto que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos atos administrativos que resultaram na rescisão do contrato no 453/2017 e na imposição de penalidades à autora recorrente. A procedência parcial em relação ao saldo devedor do contrato, não autoriza concluir que não houve inadimplemento contratual por parte da autora, uma vez que o saldo se refere a execução parcial da obra, conforme restou demonstrado no laudo pericial. 4. Constatado que o conjunto probatório dos autos é suficiente para auxiliar o julgamento das questões controvertidas na lide e que o laudo pericial foi elaborado de forma clara, técnica e objetiva, reputa-se desnecessário realizar audiência para apresentação de esclarecimentos pelo perito, com fundamento nos arts. 370 e 477, § 3o, do CPC. Nos termos da jurisprudência desse Eg. TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, “a prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado acerca dos fatos, tendo como destinatário o juiz, o qual possui a prerrogativa de livremente apreciá-la através de motivada decisão” (Precedente: AgInt no AREsp 820128/MA, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DFe 13/03/2020). 5. Nos termos da doutrina e da jurisprudência, “os regimes de execução de obra por empreitada se diferenciam basicamente pela forma de pagamento, pois, enquanto na empreitada por preço unitário os pagamentos são decorrentes de medições das unidades executadas de serviços contratados, na empreitada por preço global, os pagamentos são feitos obedecendo o cronograma físico e financeiro, onde o pagamento ocorre quando aperfeiçoadas as medições dos itens efetivamente executados” (Acórdão n.954051, 20150110674553APC, Relatora LEILA ARLANCH - 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 15/07/2016. Pág.: 124/133). Destarte, restou claro nos autos que os valores relativos aos materiais não adquiridos pela autora não podem ser cobrados da Contratante. Razão por que deve ser decotada da condenação tal quantia. 6. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Improvido recurso da autora. Parcialmente provido recurso da ré. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 504, 505 e 1.022. ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta negativa de vigência dos artigos 78, inciso XV, da Lei 8.666/93, e 476 do Código Civil, sustentando que o atraso de pagamento superior a 90 dias gera o direito de a contratante suspender a execução do contrato, sem que, com isso, seja penalizada pelo atraso ou paralisação da obra. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). O apelo especial tampouco comporta seguimento no tocante à alegada ofensa dos artigos 504 e 505, ambos do CPC, 78, inciso XV, da Lei 8.666/93, e 476 do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009